Tribunal: CARF
Processo: 11060.723326/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723326/2012-62
ACÓRDÃO
3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAGOBERTO BARCELLOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco
anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento de ofício poderia ter sido realizado. Constituído dentro do
prazo de cinco anos a partir do marco inicial, o crédito tributário não sofre
os efeitos da decadência.
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. GRUPO ECONÔMICO.
A realização de operações de mútuo entre empresas do mesmo
grupo econômico não
impede
a
incidência
do
IOF
sobre
tais operações, por conservarem, mutuante e mutuário, a sua
personalidade, nos termos do artigo 266 da Lei no 6.404/76.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.689, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para a
cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), no montante de R$ 1.075.783,71, valor que compreende o principal, a
multa e os juros de mora, referente ao período de 2007 a 2009.
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização, ao analisar a escrituração contábil
do sujeito passivo, identificou a existência de operações de empréstimo realizadas com pessoas a
ele vinculadas, conforme destacado a seguir:

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual alegou,
em síntese: (1) em sede preliminar, a ocorrência de decadência quanto a parte do crédito
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
3
tributário lançado; e (2) no mérito, que as operações realizadas não se caracterizariam como
contratos de mútuo, mas sim como cessões de crédito com sub-rogação por terceiro interessado.
Em julgamento, acordaram os membros da 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento de ofício poderia haver
sido realizado. Em interpretação sistemática, por exercício entende-se o exercício
financeiro iniciado no primeiro dia de cada ano.
IOF. OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se
atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a
partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas
que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente apresentados
em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
4
Prejudicial de Decadência

Sustenta a Recorrente que, não tendo havido o lançamento do tributo, o termo
inicial do prazo decadencial seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Alega, ainda, que, no caso específico do IOF, o termo inicial
seria o primeiro dia útil do mês subsequente ao da apuração.
Em sentido oposto, o acórdão ora recorrido afastou a alegação de decadência, sob
o fundamento de que, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo
decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado.
É o que passo a analisar.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (...)
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, conforme se depreende da transcrição acima, entende-se que a
legislação atribui como requisito essencial ao lançamento por homologação a efetiva antecipação
do pagamento do tributo. Não atendida essa condição, não se configura o lançamento por
homologação, aplicando-se, nesse caso, a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista
no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Assim, o prazo tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, não subsiste dúvida, no presente caso, quanto à aplicabilidade do art.
173, inciso I, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício
financeiro subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. A controvérsia,
contudo, reside na interpretação do termo "exercício financeiro", uma vez que a Recorrente
sustenta que, no caso específico do IOF, esse marco temporal corresponderia ao primeiro dia útil
do mês seguinte ao da apuração.
Como bem pontuado no acórdão recorrido, a própria Constituição Federal, em seu
art. 150, inciso III, alínea "a", adota o conceito de exercício financeiro para fins de estabelecer a
vedação à cobrança de tributo no mesmo exercício em que tenha sido instituído ou majorado.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
5
Ademais, nos termos do art. 34 da Lei no 4.320/64, que estabelece normas gerais de
Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, resta expressamente definido que “o exercício
financeiro coincidirá com o ano civil.”
Dessa forma, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2007, o termo inicial do
prazo decadencial se dá em 1o de janeiro de 2008, encerrando-se em 31 de dezembro de 2012.
Considerando que o lançamento foi regularmente notificado ao sujeito passivo em 28 de
setembro de 2012, conclui-se que não houve a consumação do prazo decadencial, não havendo,
portanto, crédito a ser exonerado com fundamento na decadência.

Portanto, entendo não assistir razão à Recorrente.

Mérito

-
Da natureza das operações realizadas entre as empresas do grupo

Aduz a Recorrente que a natureza jurídica das operações financeiras realizadas
entre a empresa controladora e suas controladas seria de “cessões de crédito com sub-rogação
por terceiro interessado”, e não de contratos de mútuo, como entende a Fiscalização.
Para sustentar essa tese, a Recorrente argumenta que teria efetuado o pagamento
de dívidas alheias em nome próprio, sem que houvesse a transferência da titularidade de valores
(coisa fungível) para o patrimônio das empresas coligadas ou interligadas. Assim, segundo alega,
estaria ausente um dos elementos essenciais à configuração do mútuo: a transferência do domínio
da coisa fungível para o mutuário. Nesse sentido, afirma:

“No caso em apreço a empresa Recorrente pagou dívidas em nome próprio, cuja
responsabilidade era de suas empresas interligadas e controladas. Dívidas essas de
natureza tributária, trabalhista, civis, etc.
Como se vê, em primeiro lugar não existe a transferência do domínio da coisa fungível
(dinheiro) para o patrimônio das empresas coligadas/interligadas. Pelo contrário, há o
pagamento de dívidas de fornecedores, da União (tributos) e de empregados. Portanto, a
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
6
transferência do domínio ocorreu para o patrimônio dos fornecedores, da União e dos
empregados, mas jamais das empresas coligadas e interligadas!
Nesse tocante está faltando requisito específico previsto no artigo 587, do Código Civil,
para a configuração do contrato de mútuo.
Em segundo lugar, em um pagamento de dívida por terceiro, não há a menor possibilidade
de se devolver coisa do mesmo gênero, quantidade e qualidade quando essa coisa não foi
recebida pelo suposto beneficiário. [...]
A intenção do Sr. Auditor Fiscal, todavia, é de desnaturar o conceito trazido pelo Direito
Privado, tentando dar roupagem de transferência de propriedade de dinheiro para as
empresas coligadas/interligadas. Entretanto, não houve a apropriação desses valores no
patrimônio dessas empresas, mas sim diretamente no patrimônio dos seus credores!”

Em sentido contrário, a douta Fiscalização no item 03 “análise das operações
realizadas com as empresas coligadas” no Relatório Fiscal, informa que a Recorrente, ao pagar
despesas das coligadas e/ou transferir recursos mediante depósitos bancários realizados com as
coligadas, estaria diante de mútuo financeiro, o qual incide o IOF.
Vejamos, trecho do Relatório Fiscal, abaixo destacado:

Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
7

É o que passo a analisar.
Para resolver o cerne desta questão, inicialmente cabe analisar os institutos
jurídicos da cessão de crédito e do mútuo com previsão no Código Civil, vejamos:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não
poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja
conta correm todos os riscos dela desde a tradição.

Pela leitura dos dispositivos legais mencionados, observa-se que a cessão de crédito
tem por objeto a transferência do direito de exigir o pagamento de uma dívida, ou seja, trata-se da
substituição do credor na relação obrigacional. Por outro lado, o mútuo configura-se como o
empréstimo de coisa fungível — como o dinheiro — a terceiro, que assume a obrigação de
restituir o mesmo valor ou quantidade em prazo determinado. Nesse caso, há efetiva
transferência da titularidade do bem ao mutuário.
Dessa forma, resta claro que, no mútuo, a coisa emprestada é incorporada ao
patrimônio do mutuário, o que não ocorre na cessão de crédito com sub-rogação.
Nesse contexto, a Recorrente sustenta que as operações em questão não envolvem
a transferência de recursos para as controladas, mas sim pagamentos efetuados por ela, em nome
próprio, para quitação de obrigações de terceiros, o que caracterizaria a sub-rogação de crédito, e
não o mútuo.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
8
Em reforço a essa argumentação, aponta-se que, conforme demonstrado nos
balancetes anuais, é possível verificar, para todas as empresas integrantes do grupo econômico, os
seguintes elementos: saldo inicial, valores debitados, valores creditados e saldo final contabilizado
a maior, conforme se vê a seguir:

As operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis
indicam, pela sua natureza, a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros,
conforme dispõe o art. 7o, § 13, do Decreto no 4.494/2002.
Dentro dos limites fixados pelo Código Tributário Nacional, a Lei no 9.779, de 1999,
em seu art. 13, caput, estabelece de forma expressa que os mútuos de recursos financeiros
realizados entre pessoas jurídicas — como no presente caso — sujeitam-se à incidência do IOF,
observadas as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo efetuadas
por instituições financeiras.

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam--se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Ademais, em sua defesa, a empresa apenas reafirma que a natureza jurídica
das operações registradas nas contas, objeto da autuação, é de típica cessão de crédito. No
entanto, não apresentou qualquer documento capaz de afirmar que as operações indicadas
não se tratam de operações de créditos correspondentes a mútuo.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
9
No presente caso, a Recorrente juntou aos autos comprovantes de pagamento e
extratos bancários referentes a despesas efetuadas junto à Cimaco e à Pedreira Combustíveis.
Contudo, entendo que tais documentos, isoladamente, não são suficientes para
comprovar que as transferências de valores realizadas entre as empresas não configuram
operações de mútuo, mas sim cessões de crédito, conforme alega a Recorrente. Para tanto, seria
imprescindível a apresentação, ao menos, do contrato formal de cessão de crédito, bem como da
notificação da cessão efetuada pelo cedente ao cessionário, que passaria a deter o direito sobre o
crédito — distinção fundamental em relação ao mútuo, no qual a obrigação é extinta e não
transferida a terceiros.
Não se pode olvidar que cabe à parte que se defende o ônus da prova quanto aos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito tributário, conforme já destacado
anteriormente.
Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Conselho Administrativo:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE DE
PAGAMENTOS DE DESPESAS. A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de
pagamento de despesas de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza
a existência de uma conta corrente, devendo se apurar o IOF devido segundo as
regras próprias das operações de crédito rotativo. IOF. MÚTUOS PACTUADOS
VERBALMENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS. A utilização de uma rubrica contábil para
registrar transferências de recursos entre empresas ligadas, sem contrato formal de
mútuo, caracteriza a existência de uma conta corrente, devendo se apurar o IOF
devido segundo as regras próprias das operações de crédito rotativo. (CARF -
Acórdão 3101002.282, 3 Câmara / 1a turma Ordinária, sessão de 27/03/14).

IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
UTILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. A utilização de recursos financeiros disponibilizados por
pessoas jurídicas, pertencentes ou não a um mesmo grupo empresarial, em contas
correntes, por um dos correntistas, em montante superior ao seu valor de ingresso
constitui fato gerador do IOF, por força de previsão constante do art. 13 da Lei n°
9.779/99, restando caracterizada operação de crédito em sua acepção ampla. (CARF -
Acórdão 3401­002.490, 4“ Câmara / 1“ turma Ordinária, sessão de 29/01/14).

MÚTUO, SEM PRAZO, DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA- CORRENTE.
BASE DE CÁLCULO. Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas, sem prazo, realizado por meio de conta corrente, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.
LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA CONTABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. Tendo sido o lançamento
fundamentado nos registros contábeis da autuada, cabe a esta comprovar a
inexatidão destes registros, e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a autuação.
(CARF ­ Acórdão 3302­002.264, 3“ Câmara / 2“ turma Ordinária, sessão de 20/08/13).
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.732 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723326/2012-62
10

IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM
ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA. As operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial,
através de contrato de conta corrente com abertura de crédito rotativo, sujeitam-se
à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99. ÔNUS DA PROVA.
DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. Cabe à defesa a prova
dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária. (CARF -
Acórdão 3402­003.019, 4a Câmara / 2“ turma Ordinária, sessão de 26/04/16).

Dessa forma, resta evidenciado pelos elementos constantes nos autos que as
movimentações registradas a débito nas contas contábeis em análise tiveram função tipicamente
financiadora entre as empresas ligadas, configurando-se, por conseguinte, como operações de
mútuo sujeitas à incidência do IOF.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário para manter a cobrança da multa.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1033
DF CARF MF
Original